Tribunal: STF
Processo: HC 232626
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. PERICULOSIDADE DOS AGENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 4.5.2023, por Rafael Almeida de Piro e outros, advogados, em benefício de Renato César Cataldo Felizardo de Azevedo e Marcos Henrique Cataldo Felizardo de Azevedo, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 11.9.2023, desprovido o agravo regimental, mantendo-se decisão do Ministro Ribeiro Dantas, que conheceu parcialmente e negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n.179.058/RJ.



O caso



    2. Consta dos autos terem sido os pacientes denunciados e pronunciados por tentativa de homicídio duplamente qualificado (inc. VI do § 2º do art. 121 c/c inc. II do art. 14 do Código Penal), tendo sido mantido na sentença de pronúncia o decreto de prisão preventiva dos acusados (doc. 5). Segundo a denúncia:



    “Na madrugada do dia 09/03/2020, na Estrada da Bica, Ilha do Governador, nesta cidade, o 2º denunciado RENATO, consciente e voluntariamente, em comunhão de ações e desígnios criminosos, com a intenção de matar, efetuou no mínimo 2 disparos de arma de fogo contra RAFAEL VILHARNOS DA SILVA FERREIRA, porém o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade daquele, pois atingiu a vítima no pescoço, que foi socorrida e, assim, sobreviveu, enquanto o 1º denunciado MARCOS conduzia a motocicleta, que transportava o atirador na garupa: vide BAM de 
fls. 85/89 e relatório final de fls. 128 e seg. do index 3 do processo eletrônico. 



    É importante notar que o crime foi praticado por motivo torpe e por meio que dificultou a defesa da vítima, porque os denunciados brigaram minutos antes com seguranças da boate COCOMAMBO, onde estavam, e, por isso, retornaram para se vingarem, quando o 2º denunciado RENATO disparou tiros de surpresa na direção dos seguranças MOISES M. DA SILVA, LAZARO TYRRELL JUNIOR e HELBERT P. DA SILVA, atingindo por erro de mira e na execução RAFAEL, que era cliente e estava na varanda do estabelecimento com 3 amigos” (doc. 2).



    3. Contra a manutenção da prisão preventiva a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (HC n. 0098509-92.2022.8.19.0000), indeferido, em acórdão com a ementa seguinte:



    “HABEAS CORPUS. ART. 121, § 2º, INCISOS I e IV,DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL DIANTE DA FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DA DECISÃO; PRESENÇA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS; INEXISTÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAROU SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. Os Pacientes foram denunciados e pronunciados nos autos do processo nº 0080414- 79.2020.8.19.0001, porque, na madrugada do dia 09/03/2020, na Estrada da Bica, Ilha do Governador, após se desentenderem com seguranças de uma boate, retornaram ao estabelecimento, movidos por um sentimento de vingança, e os surpreenderam com disparos de arma de fogo, que acabaram atingindo um cliente no pescoço um cliente do estabelecimento. Dos autos exsurge, também, que após estabelecidas as custódias dos pacientes pela Segunda Instância(RSE0080414- 79.2020.8.19.0001 – Oitava Câmara Criminal – Rel. Des. Claudio Tavares de Oliveira Junior), os pacientes se mantiveram foragidos por longo período e atualmente se encontram presos em razão da decisão de pronúncia (fls. 840/845 – datada do último dia 11/10/2022), ocasião em que suas custódias foram mantidas ante a inexistência de alteração no contexto fático-jurídico desde o decreto prisional provido (e ratificado) pela Segunda Instância, nos moldes dos acórdãos constantes dos índices 395/404 e 518/528. Em uma análise perfunctória, possível em sede de habeas corpus, vê-se que a prisão preventiva foi decretada, conforme o art. 311 do CPP (com a nova redação dada pela Lei nº 13.964/2019), e está devidamente lastreada em elementos concretos, nos termos do art. 93, IX, da CR/88 e 
art. 315do CPP. O fumus comissi delicti está presente, pois há indícios suficientes de materialidade e autoria e dos delitos, decorrentes dos elementos constantes do inquérito policial. E, ainda que a defesa técnica o repute inexistente, fato é que o perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados (art. 312 do CPP, sob a nova redação dada pela Lei 13.964/2019)está fundado na necessidade de garantia da ordem pública. É certo que a gravidade em abstrato do crime não pode servir como fundamento para o decreto da medida extrema. Contudo, o magistrado pode se valer da narrativa em concreto dos fatos imputados para concluir sobre o risco que a liberdade do agente poderia acarretar, o que ocorreu na hipótese em tela, onde não se pode crer na liberdade sem riscos de reiteração e, por conseguinte, riscos à sociedade, conforme já asseverado pela segunda instância, nos termos lavrados nos arestos em comento. Frise-se que a ordem pública também se consubstancia na necessidade de se resguardar o meio social, bem como de preservar a própria credibilidade da Justiça, conforme lição de Júlio Fabbrini Mirabete e julgados do STF. Presentes os requisitos autorizadores da medida excepcional dispostos no artigo 312 do CPP. Verifica-se, portanto, que o deciso fulcrado em tais evidências não pode ser inquinado de inidôneo. De outro giro, condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e atividade laborativa lícita, não inviabilizam a constrição provisória daquele que sofre a persecução penal instaurada pelo Estado, se presentes os motivos legais autorizadores da medida extrema restritiva, como se verifica na hipótese em apreço, sendo pacífica a jurisprudência do STJ nesse sentido. A regular imposição da custódia preventiva afasta, por incompatibilidade lógica, a necessidade de expressa deliberação acerca das cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, que não são suficientes, tampouco adequadas à situação fática ora em análise. Constrangimento ilegal não evidenciado. ORDEM DENEGADA” 
(e-doc. 20). 



    4. Insistindo no argumento de ilegalidade da prisão preventiva dos pacientes, a defesa interpôs o Recurso Ordinário em Habeas Corpus 
n. 179.058/RJ no Superior Tribunal de Justiça, conhecido parcialmente pelo Ministro Ribeiro Dantas, e a ele provimento na parte em que conhecido. Contra essa decisão foi interposto agravo regimental, desprovido pela Quinta Turma do Tribunal Superior, nos termos desta ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA E LESÃO CORPORAL SUPERFICIAL DA VÍTIMA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI DO DELITO. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ACUSADOS QUE PERMANECERAM FORAGIDOS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 
1. No que tange à tese de negativa de autoria e de lesão corporal superficial da vítima, verifica-se que tais matérias não foram tratadas na decisão impugnada, configurando-se hipótese de inovação recursal, o que impede a análise em sede de agravo regimental. 2. Havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 3. No caso, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social dos agravantes está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. Segundo delineado pelas instâncias ordinárias, os agravantes, após brigarem com os seguranças de uma casa noturna, retornaram ao estabelecimento, movidos por um sentimento de vingança, surpreendendo-os com disparos de arma de fogo, que acabaram atingindo a vítima no pescoço. 4. Além disso, consta que Marcos e Renato somente foram presos, respectivamente, em 24/12/2021 22/10/2022, eis que estavam na condição de foragidos, situação que também justifica a segregação cautelar na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. 5. Nesse contexto, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade dos agravantes indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Precedentes. 6. Ademais, as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. 
7. Agravo regimental desprovido” (doc. 20).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes sustentam constrangimento ilegal na prisão preventiva dos pacientes, afirmando a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas.



    Argumentam que “nenhuma das testemunhas ouvidas em juízo os identificou como autores dos disparos, de sorte que o suposto envolvimento deles nos fatos constitui, tão somente, uma presunção decorrente da briga ocorrida horas antes naquela casa noturna”.



    Alegam que, “ao ser ouvida em juízo, a vítima relatou que, felizmente, a lesão sofrida foi superficial, não lhe acarretando nenhum tipo de limitação ou debilidade permanente, vindo ela a receber alta logo após o atendimento 
médico-hospitalar”.



    Afirmam a presença de condições pessoais favoráveis aos pacientes (primários e sem antecedentes), asseverando que os acusados não estariam foragidos, tendo apenas havido desídia no cumprimento dos mandatos (o endereço de Marcos estaria errado, enquanto Renato nunca teria deixado de exercer suas atividades usuais, como atleta do Clube de Remo do Botafogo).



    Sustentam que “a segregação cautelar de ambos se estende por longo tempo – dez meses para Renato e, para Marcos, um ano e dez meses –, sem que exista previsão para a realização do julgamento perante o Tribunal do Júri, situação que está a caracterizar manifesto excesso de prazo da prisão”. 



    Alegam que, “mesmo que mantida a sentença de pronúncia e proclamada sua condenação pelo Tribunal do Júri, a pena a ser imposta a Marcos já lhe permitiria progredir de regime, na medida em que responde por crime tentado, incidindo, assim, a causa de redução prevista no artigo 14, II, do CP”.



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “Em face de tudo quanto exposto, requerem os signatários, louvando-se na fragilidade jurídica do decreto prisional e do acórdão impugnado, assim como na sensibilidade, descortino e elevado senso de Justiça de Vossa Excelência, a concessão de medida liminar, a fim de que se determine a suspensão dos efeitos do encarceramento preventivo dos pacientes, ainda que mediante a sua substituição por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. No mérito, requer-se a concessão da ordem do presente writ, a fim de que se determine a revogação definitiva dos efeitos do encarceramento preventivo dos pacientes, com o consequente restabelecimento do status libertatis até o trânsito em julgado da sentença”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.



    7. Registre-se, inicialmente, que as questões referentes ao alegado excesso de prazo da custódia preventiva e afronta ao princípio da homogeneidade quanto ao paciente Marcos (pois “a pena a ser imposta a Marcos já lhe permitiria progredir de regime, na medida em que responde por crime tentado”) não teriam sido examinadas nas impetrações anteriores, sendo manifesta a inovação das citadas teses defensivas.



    A análise per saltum dessas matérias por este Supremo Tribunal, além de evidenciar incabível supressão de instâncias, poderia ser prejudicial aos pacientes no caso de se oficiar pela denegação da ordem.



    8. Sem adentrar no mérito das questões, mas apenas para afastar-se eventual teratologia ha de se anotar que o alegado excesso de prazo, se houvesse, certamente estaria relacionado com a noticiada fuga dos pacientes e os percalços processuais dela decorrentes. Também não se demonstra constrangimento ilegal manifesto decorrente da apontada afronta ao princípio da homogeneidade, por não haver como se prever, nesta fase processual, a pena imposta aos pacientes em caso de condenação, menos ainda se iniciaria seu cumprimento, se fosse o caso, em regime diverso do fechado.



    9. Quanto à segregação cautelar, tem-se, na espécie, que a prisão preventiva dos acusados foi decretada em 12.8.2020 e, posteriormente, mantida na sentença de pronúncia, com fundamento na garantia da ordem pública, pela gravidade em concreto das condutas, evidenciada pelo modus operandi dos acusados (“os recorrentes, após brigarem com os seguranças de uma casa noturna, retornaram ao estabelecimento, movidos por um sentimento de vingança, surpreendendo-os com disparos de arma de fogo, que acabaram atingindo a vítima no pescoço” (doc. 20). Invocou-se, também, a necessidade de resguardar-se a aplicação da lei penal, pois “Marcos e Renato somente foram presos, respectivamente, em 24/12/2021 e 22/10/2022, eis que estavam na condição de foragidos” (doc. 20).



    10. Pelas circunstâncias dos atos praticados e consideradas as razões apresentadas nas instâncias ordinárias, mantidas pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva dos pacientes.



    Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade dos pacientes contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a gravidade concreta do crime, a periculosidade dos agentes, comprovada pelo modus operandi, constituem motivos idôneos para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 213.217-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.5.2022).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Manifesto risco de reiteração delitiva. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 201.300-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I e IV, c/c ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 



    1. As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. De acordo com os autos, o paciente efetuou dois disparos de arma de fogo em direção à vítima, ‘em razão de desavenças anteriores relativas a uma suspeita de que a vítima teria efetuado o furto de peças de um veículo automotor do acusado’. Além disso, ficou registrado que o acusado ‘já possui condenação anterior por homicídio’.



    3. Esta SUPREMA CORTE já assinalou que ‘mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva’ (HC 141.170-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19-5-2017). (...)



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 204.957-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.9.2021). 



    11. Este Supremo Tribunal também firmou jurisprudência de que a fuga do distrito da culpa é motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FEMINICÍDIO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 175.191-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.11.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL) E OCULTAÇÃO DE CADÁVER (ART. 211 DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. (…)



    2. Prisão preventiva que se revela imprescindível também para assegurar a aplicação da lei penal, ante o registro de que o agravante empreendeu fuga após o delito e está residindo em outro país. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 178.723-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.3.2020).



    Registre-se, ainda, que os supostos equívocos nos cumprimentos dos mandados de prisão, além de controvertidos e desmentidos nas decisões das instâncias antecedentes, a princípio não desconstituiriam a condição de foragidos dos pacientes, que estavam sendo devidamente assistidos por advogados constituídos, os quais poderiam ter atualizado o endereço dos réus ou mesmo providenciado a apresentação espontânea dos acusados, que, contudo, permaneceram foragidos por mais de um ano até finalmente serem capturados. 



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus 
(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora